Tribunal: TJMT
Processo: 0001648-80.2014.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001648-80.2014.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES ALVES DOS SANTOS - CPF: 141.660.701-34 (AGRAVADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALCIDES ALVES DOS SANTOS - CPF: 141.660.701-34 (AGRAVANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), RITA SOARES DOS SANTOS - CPF: 006.382.731-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO COLLOR -NECESSIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DA AVENÇA – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA OPERADA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional nas ações em que se discute a legalidade de índices de correção monetária pactuados, tem início a partir da assinatura do ajuste, porque é nesse que nasce a possibilidade de discussão das cláusulas ajustadas.A

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Alcides Alves dos Santos
, contra decisão monocrática, que, de ofício, declarou a prescrição da pretensão formulada na Ação de Restituição de Indébito, por ele ajuizada, julgando o processo extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, CPC. Por conseguinte, julgou prejudicado os apelos interpostos, condenado a parte autora, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no artigo 85, §§2º e 8º, do CPC.

Neste momento, o agravante sustenta, em breve resumo, que o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento da ação revisional não é a data da assinatura da avenças, mas sim a data de vencimento das cédulas rurais.

Enfatiza que o prazo prescricional foi interrompido pelo protesto, ajuizado em 11/03/2010, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Assis/SP, e que considerando como termo inicial a data da distribuição do Protesto Interruptivo, a prescrição se daria apenas em 15 de março de 2020.

As contrarrazões vieram ao id. 53092965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
“Ação Ordinária de Readequação e Restituição de Valores Indevidamente”
, ajuizada em face do
Banco do Brasil
S.A.

Pois bem.

No caso em apreço, o autor ajuizou esta ação de restituição de indébito, fundada nos seguintes contratos:

- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 88/00009-5, celebrada em
27/01/1988
, com vencimento em 15/07/1990 (fls. 85, id. 44081973 - Pág. 2);

- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 88/00010-9, celebrada em
27/01/1988
, com vencimento em 15/07/1990 (fls. 89, id. 44081975 - Pág. 1);

- Cédula Rural e Hipotecária nº 88/00228-4, celebrada em
29/06/1988
, com vencimento em 15/07/1992 (fls. 95, id. 44081977 - Pág. 1);

- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 88/00138-5, celebrada em
10/05/1988
, com vencimento em 15/07/1993 (fls. 100, 44081978 - Pág. 2).

- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 88/00139-7, celebrada em
06/12/1989
, com vencimento em 15/06/1990 (fls. 106, id. 44081979 - Pág. 4).

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva, e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, o magistrado singular afastou a prescrição suscitada pela instituição financeira e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Não agiu com o costumeiro acerto.

A contagem do prazo prescricional da pretensão revisional, capaz de ensejar a repetição do indébito, tem início na data da assinatura da avença, porque é o momento a partir do qual nasce a possibilidade de discussão das cláusulas ajustadas.

Por sua vez, é assente o entendimento de que prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de vinte anos, para aquelas firmadas sob a égide do Código Civil de 1916, e de dez anos, para as celebradas após a entrada em vigor do atual Código Civil, observadas as regras do artigo 2.028.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural. 3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4.
A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado
. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial.
(REsp 1326445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA RURAL. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO VINTENÁRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação. 2. Incide a prescrição vintenária do art. 177 do CC/1916 ou a decenal do art. 205 do CC/2002 nos casos de ações de repetição de indébito, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do atual Código. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 32.822/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 22/08/2013)

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. I.- O prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal. Precedentes II.- O acolhimento da pretensão recursal para que se conclua no sentido de que restou comprovada a inexistência do anatocismo, demandaria o reexame das provas dos autos, bem como a interpretação das cláusulas do ajuste celebrado pelas partes, obstando a admissibilidade do especial as Súmulas 5 e 7 do STJ, sendo certo que esta Corte, no julgamento do Recurso Especial, considera os fatos tais como delineados pelo Acórdão recorrido. Agravo Regimental improvido. (
AgRg no REsp 1057248/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011)

Conforme se infere dos autos, as Cédulas Rurais foram emitidas entre os anos de
1988 e 1989,
iniciando-se, portanto, daí, a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de eventuais demandas, objetivando revisão dos encargos nela contratados.

Por se tratar de direito pessoal, o prazo aplicável à espécie é o de 20 anos, à luz do artigo 177 do Código Civil de 1916, diploma vigente à época (prazo ordinário a todas as “ações pessoais”), porque, além de ter sido reduzido pelo atual Código Civil, quando de sua entrada em vigor, já havia transcorrido mais da metade do prazo nele estabelecido.

Acerca da matéria, o artigo 2.028 do atual Código Civil - regra de solução de conflitos de direito intertemporal – assim dispõe:

“Art. 2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor,
já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.”

Nesse contexto, tendo a demanda revisional sido ajuizada somente em
dezembro de 2010
, não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão revisional.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural. 3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4.
A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado
. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial.
(REsp 1326445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL 1. O prazo prescricional nas ações revisionais de contrato bancário em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é clara, ao entender que "As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002" (REsp 1.326.445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe de 17/02/2014). 2. No caso concreto, o período da avença iniciou-se em setembro de 1996, data a partir da qual se iniciou o prazo prescricional, que se encerrou em 11 de janeiro de 2013 (dez anos, a contar da vigência do novo Código). Os autores ajuizaram a ação em maio de 2010, portanto sua pretensão não está alcançada pela prescrição. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, na extensão, dar provimento ao recurso especial, no sentido de determinar o retorno dos autos à eg. Corte de origem a fim de que, afastada a prescrição, profira nova decisão, dando ao caso a solução que entender cabível.
(AgInt no REsp 1653189/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 20/09/2018)

Nesse contexto, incabível, na hipótese, qualquer discussão acerca dos encargos contratuais avençados, porque a pretensão está acorbertada pelo manto da prescrição.

Importante registrar que o protesto interruptivo de prescrição, foi formulado pelo autor em março de 2010, ou seja, quando já operada a prescrição, aqui pronunciada.

Com esses fundamentos, e com amparo nos artigos 177 do CC/16 c/c 2.028 do CC/2002, declarei a prescrição da pretensão formulada, julgando o processo extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, CPC.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020